Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. INVIÁVEL.
1. A Lei 123/2006 não deve ser interpretada de forma isolada, mas em conjunto com as demais leis, dentre as quais o Código Tributário Nacional.
2. Não é possível o redirecionamento automático de execução fiscal para os sócios de sociedade empresária dissolvida regularmente, ainda que haja inadimplemento tributário, nos termos da Súmula 430 do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.